Tribunal: STF
Processo: ARE 858742
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-08-25
Data de publicação: 2017-08-25

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTORIDADE FEDERAL. COMPETÊNCIA JUSTIÇA FEDERAL. PRECEDENTE.



    1.  A conclusão do Tribunal de origem não diverge do decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 726.035-RG.



    2.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.